Tribunal: TJSP
Processo: 1500647-35.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DESACATO E RESISTÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS –– CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, de rigor a manutenção da condenação do réu - PENAS DOSADAS NO MÍNIMO – REGIME PRISIONAL ABERTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500647-35.2018.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que é apelante FRANCISCO
JOSÉ FIRMINO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-35.2018.8.26.0536 -Voto no 54.091
2
APELAÇÃO CRIMINAL SEM REVISÃO No 1500647-35.2018.8.26.0536
COMARCA: CUBATÃO 3a VARA
JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDA REGINA BALBI LOMBARDI
APELANTE: FRANCISCO JOSÉ FIRMINO FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO,
DESACATO
E
RESISTÊNCIA
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADAS

CONDENAÇÃO
MANTIDA. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas,
de rigor a manutenção da condenação do réu - PENAS
DOSADAS NO MÍNIMO REGIME PRISIONAL ABERTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 54.091
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 168/175, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra Francisco José Firmino Ferreira,
condenando-o a cumprir a pena de à pena de 01 ano e 02 meses de detenção, em
regime aberto, como incurso nos artigos 150, §1o, 329 e 331, todos do Código
Penal, concedido o direito de apelar em liberdade.
Pleiteia, em resumo, o apelante, absolvição por atipicidade
de sua conduta, com base no princípio da insignificância, argumentando que além de
ser ínfimo o valor do bem atingido, não houve prejuízo à vítima (fls. 192/199).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 203/206), a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 219/222 e 225/228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-35.2018.8.26.0536 -Voto no 54.091
3
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que no dia 22 de fevereiro de 2018, às
02h05min, na Rua Ceará, no 132, Vila Santa Rosa, na comarca de Cubatão,
FRANCISCO JOSE FIRMINO FERREIRA, entrou e permaneceu, durante a noite, nas
dependências da residência da vítima Luiza Vieira Barroso, contra a vontade expressa
dela.
Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, FRANCISCO JOSE FIRMINO FERREIRA se opôs à execução de ato
legal, mediante violência e ameaça a funcionários competentes para executá-lo.
Consta, por fim, que, no mesmo contexto, FRANCISCO
JOSE FIRMINO FERREIRA desacatou funcionários públicos no exercício da função e
em razão dela, chamando a policial militar Tatiana de Oliveira de “vaca” e
“vagabunda”, e, depois, ambos os policiais militares, com palavras de baixo calão
como “policiais de merda!” e “policiais filhos da puta!” .
Apesar do esforço dispendido pela Defesa, as provas dos
autos são firmes e suficientes para embasar a condenação.
Na fase inquisitiva, o apelante permaneceu silente porque foi
medicado e não tinha condições de se manifestar (fl. 15).
Em juízo, o réu negou a prática delitiva. Admitiu que entrou
no quintal da residência da vítima, passando a perna pela mureta que separa as
casas de ambos, por volta de meia-noite, para verificar se ela havia furtado seu home
theater, momento em que a vítima pegou uma barra de ferro e chamou a polícia e,
minutos depois os policiais chegaram, mas alega que ele não mais estava no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-35.2018.8.26.0536 -Voto no 54.091
4
Afirmou que ofendeu a vítima Luiza, mas negou ter proferido qualquer xingamento
contra os policiais ou ter resistido à prisão (mídia).
Por sua vez, a vítima Luiza Viera Barroso, ambas as
etapas persecutórias, disse que por volta de meia-noite ouviu um barulho no quintal
de sua casa, saindo para ver o que ocorria e se deparou com FRANCISCO no local,
extremamente alterado e agressivo. Afirmou que estava com uma barra de ferro nas
mãos para se defender e, com o fim de chamar a atenção de vizinhos e transeuntes,
bateu com a barra de ferro em uma churrasqueira para fazer barulho, sendo que uma
viatura da polícia militar que passava pelo local teria ouvido e parado para prestar
socorro. Em seguida, os policiais ordenaram que o réu se retirasse da residência,
sendo que o réu não obedeceu, de formam que os policiais o retiram à força de sua
residência. Narrou que enquanto os policiais tentavam retirar o acusado de seu
quintal, lembra que este teria investido contra os policiais, tentando agredi-los, bem
como passou a ofender a policial Tatiana, xingando-a de “vaca”, “vagabunda” e que
“daria um pau nela para ensiná-la a ser policial”. Disse que os policiais precisaram
algemar FRANCISCO e, enquanto estava algemado, sentado no chão, o acusado
chutou a policial com muita força. Ato contínuo, Adriana, esposa do réu, apareceu no
local e passou a ofender e ameaçar a vítima, chamando-a de “velha maconheira” e
que a “pegaria no pau depois”. Esclareceu que seu muro tinha 4 metros de altura e
que ele entrou no local mediante escalada (fl. 14 e mídia).
A policial militar Tatiana de Oliveira relatou tanto em solo
policial como sob o crivo do contraditório que, na data dos fatos, estava em
patrulhamento junto com seu parceiro Edvanildo, quando por volta das 02h05min,
ouviram um barulho de batidas em um portão, deparando-se com uma senhora
nervosa, gritando que tinha um indivíduo no quintal de sua casa, sendo identificada
como Luiza Vieira Barroso. Diante da situação, dirigiram-se ao quintal da
residência de LUIZA, encontrando FRANCISCO no local bem alterado,
embriagado e sob efeito de cocaína. Relatou que o acusado ficava rindo dos
policiais em tom de deboche e determinaram que o mesmo se retirasse da
residência, sendo tal ordem ignorada. Ato contínuo, os policiais tiveram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-35.2018.8.26.0536 -Voto no 54.091
5
necessidade de fazer o uso de força moderada para retirar o indivíduo da residência e
proceder à devida busca pessoal no mesmo. Neste momento, o réu resistiu à
abordagem, ameaçando agredi-la fisicamente, insultando-a e chamando-a de
“vagabunda”. Após conter o indivíduo, passou a arguir LUIZA, ouvindo as versões
desta sobre o fato. Enquanto ouvia LUIZA, ressalta que FRANCISCO desobedeceu a
ordem de se manter na posição de abordagem e tentou se evadir do local,
voltando a ofender os policiais, chamando-os de “policiais de merda”, “policiais
filhos da puta”. Confirmou que o acusado a agrediu verbalmente, mas não se
recordou de ter sido agredida fisicamente. A esposa do acusado, Adriana Catarina da
Silva Ribeiro também se encontrava pelo local, já que é vizinha de Luiza. Esta relatou
aos policiais que seu esposo invadiu a casa de LUIZA com o intuito de se apoderar de
alguns pertences da mesma, alegando que LUIZA, em outras circunstâncias, teria
invadido sua residência e se apoderado de alguns pertences seus e de FRANCISCO.
A condutora ressalta que ADRIANA teria efetuado diversas ofensas em relação à
LUIZA, bem como a ameaçou, dizendo que a pegaria depois. Esclareceu que na
condução até a Delegacia o réu estava muito alterado e agressivo, sendo necessário
pedir apoio. Por fim, no interior da Delegacia presenciou ADRIANA efetuando
ameaças contra LUIZA, falando “te pego depois sua velha maconheira!” (fls. 09/10 e
mídia).
O policial militar Edvanildo Santos de Jesus, ouvido
somente na fase inquisitiva, ratificou tal depoimento, confirmando que o acusado
estava no quintal da vítima, se recusou a sair após a ordem dada por ele e sua
parceira Tatiana, ficou rindo deles, e quando conseguiram retirá-lo da residência
mediante uso de força moderada - já que ele tentava agredi-los para que não
fosse retirado do quintal da casa - FRANCISCO xingou sua parceira Tatiana de
“vagabunda” e ainda gritou “polícia filha da puta, vai prender ladrão!”. Disse,
ainda, que neste mesmo momento, FRANCISCO fez diversos gestos, fazendo
menção de que iria agredir a policial Tatiana e tentou se evadir do local.
Ressaltou que o indivíduo, durante a abordagem, estava muito alterado e agressivo, e
após algemado, FRANCISCO sentou-se no chão e tentou agredir a policial Tatiana
com chutes. Confirmou que a esposa do acusado estava no local, Adriana, e efetuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-35.2018.8.26.0536 -Voto no 54.091
6
diversas ameaças contra Luiza, falando “te pego depois sua velha maconheira!” (fls.
11/12).
A testemunha Adriana Catarina da Silva Ribeiro,
namorada do acusado, em Juízo, disse que no dia dos fatos chegou e viu todos na
calçada em frente à residência de Luiza. Afirmou que não houve agressão contra os
policiais, havia apenas uma discussão. Disse que duas semanas antes dos fatos, sua
vizinha, Luiza, teria entrado em sua residência sem sua permissão e teria
supostamente subtraído um aparelho "home theater” e em razão disso o réu, foi
questioná-la para averiguar se o referido aparelho estava com ela. Negou que o
acusado estivesse embriagado ou sob efeito de drogas. Não viu se o réu agrediu os
policiais militares.
Destaque-se que as declarações da ofendida, em crimes da
espécie, quase sempre cometidos na clandestinidade, são de vital importância e só
podem ser desprestigiadas com a produção de provas cabais a demonstrar falácia
nas suas palavras, situação não vislumbrada nos autos, em que as palavras da
ofendida estão em perfeita sintonia com os depoimentos dos policiais militares, que
detiveram o réu em flagrante delito.
Diante de toda prova oral colhida, restou suficientemente
provado que o recorrente agiu com dolo ao invadir a residência da vítima, nos termos
do artigo 150 do Código Penal: “Entrar ou permanecer, clandestina ou
astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa
alheia ou em suas dependências”.
Cabe destacar que o sentenciado foi reconhecido pela
vítima; anotando-se que, em nenhum momento, ela demonstrou qualquer intenção de
incriminá-lo injustamente, sendo robusto o conjunto probatório a incriminar o acusado
por violação de domicílio.
Igualmente, os crimes de desacato e resistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-35.2018.8.26.0536 -Voto no 54.091
7
restaram devidamente comprovados.
Quanto ao delito de desacato, não se pode dizer que o
acusado agiu sem a intenção de desacatar funcionários públicos no exercício de sua
função, pois os xingamentos que proferiu contra os agentes da lei denotam seu
desprezo e falta de respeito para com eles, não se olvidando que o crime de desacato
prescinde do elemento subjetivo específico. Basta o dolo, consistente na vontade livre
e consciente de causar desprestígio à função pública, exatamente o que aconteceu
no caso em tela.
Destaca-se, ainda, que o fato das palavras ofensivas terem
sido proferidas em contexto de ira ou nervosismo não tem o condão de afastar o
caráter ilícito tampouco reduzir a reprovabilidade da conduta, uma vez que a ausência
de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de desacato, bastando
o desprestígio à função dos policiais.
Portanto, diante do conjunto probatório amealhado aos autos,
todo no sentido de que o réu desacatou os policiais militares, mostrou-se bem lançada
a sua condenação também em relação a esse delito.
No que tange ao delito de resistência, as provas também
são robustas para condená-lo.
Conforme relatado pela policial militar Tatiana em ambas as
etapas persecutórias e do policial militar Edvanildo na fase inquisitiva, ela e seu
parceiro determinaram que o réu se retirasse da residência, sendo tal ordem
ignorada. Ato contínuo, os policiais tiveram a necessidade de fazer o uso de
força moderada para retirar o acusado da residência e proceder à devida busca
pessoal no mesmo. Neste momento, o réu resistiu à abordagem, ameaçando
agredi-la fisicamente, insultando-a e chamando-a de “vagabunda”. Após conter o
indivíduo, passou a ouvir Luiza sobre os fatos, contudo, enquanto isso o apelante
desobedeceu a ordem de se manter na posição de abordagem e tentou se
evadir, sendo novamente contido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-35.2018.8.26.0536 -Voto no 54.091
8
Diante de toda prova oral colhida, restou suficientemente
provado que o apelante agiu com dolo ao resistir à prisão, nos termos do artigo 329
do Código Penal: “Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a
funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.
Por outro lado, não há que se falar em aplicação do princípio
da insignificância em relação aos três delitos pelos quais o acusado foi condenado.
Isso porque, a aplicação da bagatela demanda a mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
provocada (STF - HC no 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ
19/11/2004), circunstâncias não vislumbradas no caso em apreço.
Aliás, como bem ponderou a d. Procuradoria Geral de
Justiça, “a conduta perpetrada pelo apelante corresponde a crimes que visam a
proteção da inviolabilidade de domicílio e da Administração Pública, bens jurídicos
que não são passíveis de valoração monetária. Deste modo, embora alegue a defesa
ter sido a conduta do apelante insignificante, posto que não ocasionou nenhum dano
às vítimas, há que se considerar que o bem jurídico tutelado pelos tipos penais
correspondentes à conduta criminosa tutelam bens abstratos, cuja violação não cabe
ser mensurada, muito menos pelo próprio condenado” (fl. 221)

Por conseguinte, tem-se como correta a condenação do réu
em relação aos delitos de violação de domicílio, desacato e resistência, não havendo
se falar em reversão do julgado.
Passa-se à análise da dosimetria das reprimendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-35.2018.8.26.0536 -Voto no 54.091
9
As basilares foram fixadas no mínimo legal para cada crime,
isto é em 06 meses de detenção para o crime de violação de domicílio, 02 meses
de detenção para o crime de resistência e em 06 meses de detenção para o
crime de desacato. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, torna-se
referidas penas definitivas.
Ante o concurso material (art. 69, do CP) as penas devem
ser somadas, resultando em 01 ano e 02 meses de detenção.
Mantido o regime prisional aberto, ante a primariedade do
agente e o quantum da pena fixada, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
À derradeira, mantém-se a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, a saber, prestação de serviços à
comunidade, bem como prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, em
favor do local indicado na r. sentença.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao apelo.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator